Tribunal: STF
Processo: Rcl 86654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Aplicação do Tema RG nº 698. Teratologia. Ausência. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação constitucional, por ausência de teratologia e pelo uso da ação como sucedâneo recursal.

    II.  Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve equívoco na aplicação do entendimento firmado no RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698).

    III. Razões de decidir  

    3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de teratologia no ato decisório apontado como violador.

    4. As alegações da reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo Órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema nº 698 do ementário de Repercussão Geral.

    5. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.